Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre o pedido de arquivamento definitivo do feito (ID: 54036715). Brasília, 10 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador